Tribunal: TJDFT
Processo: 0749629-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ARREMATAÇÃO. IMÓVEL. DÍVIDA CONDOMINIAL. CONTRIBUIÇÕES VENCIDAS. RESPONSABILIDADE. PAGAMENTO. PROPRIETÁRIO DO BEM.
1. Em observância à segurança jurídica e para efetivar a economia e a celeridade processual, os valores inerentes às taxas condominiais que venceram durante o curso da demanda e não foram adimplidas pelo agravado podem ser incluídas no cumprimento de sentença.
2. Não é razoável obrigar o agravante a promover nova demanda com o intuito de receber valores que já foram reconhecidos em título judicial que transitou em julgado.
3. O proprietário do bem é responsável pelo pagamento das contribuições condominiais fixadas na sentença, além daquelas que venceram e não foram pagas no período indicado pelo agravante.
4. Recurso conhecido e provido.